Tribunal: STF
Processo: ARE 1380096
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DO ACESSO ÀS SALAS DE PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICAS A IDOSOS GARANTIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ADI 3753 E ADI 3512. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte Suprema. “O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios” (ADI 3753, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29.4.2022).



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.